Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE ACORDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 49, § 2o, 50, I, da Lei no 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não possui o condão de afastar a mora das obrigações já constituídas. Eventual moratória, renegociação ou qualquer outra forma de solver o débito junto ao credor decorre de expressa convenção nesse sentido no plano de recuperação judicial.
2. A suspensão dos processos e dos prazos prescricionais previstas no art. 6o, caput, da Lei de Falência e Recuperação Judicial não afeta os vencimentos das obrigações contratuais, razão pela qual, o não pagamento nos termos avençados em transação judicial do débito caracteriza a o inadimplemento da obrigação, ensejando a possibilidade de sua execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.